Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717822-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO DO AMARAL MELLO NETO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA QNL 10 PROJECAO 02 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELSO DO AMARAL MELLO NETO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. José Gustavo Melo Andrade, que, em sede de embargos à execução propostos em face de CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA QNL 10 PROJEÇÃO 02, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos aludidos embargos. Em suas razões recursais (ID 71523782), a parte agravante argumenta que arrematou em hasta pública o imóvel objeto da execução em março de 2021, sendo os débitos condominiais cobrados na execução anteriores à arrematação (período de 01/2015 a 01/2020), o que atrairia a aplicação do art. 908, § 1o, do CPC. Alega que o edital do leilão previa expressamente a sub-rogação dos débitos condominiais no preço da arrematação e que não houve menção a tais débitos no edital, afastando sua responsabilidade. Defendendo a plausibilidade jurídica da tese e o risco de constrição patrimonial indevida, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos. Preparo recolhido (ID 71526918). Por meio da decisão de ID 71570479, indeferi o pedido liminar. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 72511878), pugnando pelo não provimento do recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, após a interposição do presente agravo, sobreveio decisão do d. Juízo "a quo" que, à vista da superveniente oferta de bem móvel em garantia, reconheceu como suficiente a caução e atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução (ID 237376038 dos autos n. 0710306-23.2025.8.07.0007). A superação da decisão agravada importa na perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, na prejudicialidade do agravo de instrumento. Com a mesma compreensão, cito jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. PERDA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática, a qual considerou prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da reconsideração da decisão agravada e do levantamento da penhora anteriormente determinada. 2. Diante da reconsideração da decisão recorrida e do levantamento da penhora com expedição de alvará resta evidente a perda de interesse recursal do agravante. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1145450, 07137875920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente a perda superveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1432268, 07355492920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.” (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso e a ele NEGO SEGUIMENTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC. P. I. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator